Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. PAGAMENTO DE VALOR MAIOR. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VALORES POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
2. No caso, o conjunto probatório indica que não houve cobrança indevida. O extrato referente à fatura com vencimento em 11/09/2023 demonstra que o autor realizou dois pagamentos no mês 08/2023, que ultrapassaram o valor cobrado na fatura. Todavia, referido valor foi devidamente abatido da fatura do mês posterior. Assim, não houve cobrança em duplicidade e o valor pago a mais foi devidamente compensado. A sentença deve ser mantida.
3. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4. Na hipótese, as peculiaridades do caso demonstram que não houve ofensa aos direitos da personalidade do autor. O acervo probatório informa que: 1) não houve cobrança indevida; 2) o autor pagou, por livre iniciativa, valor superior ao cobrado na fatura do cartão de crédito e; 3) o pagamento da fatura realizado a mais no mês 08/2023 foi devidamente abatido no valor devido no mês 09/2023. Ademais, não foi apresentado qualquer documento que comprove o abalo emocional sofrido. Desse modo, a situação vivenciada não é suficiente para ensejar a compensação por danos morais. A sentença deve ser mantida.
5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou jurisprudência no sentido de que a fixação de honorários advocatícios se dá por ordem de preferência das hipóteses previstas no art. 85, §2o, do CPC. Inicialmente, deve-se verificar se há parcela de natureza condenatória. Em caso positivo, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação. No caso, como houve condenação ao pagamento de quantia certa, deve ser adotado como parâmetro o valor da condenação, conforme disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil - CPC. Nesse ponto, a sentença deve ser alterada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.